Tribunal: TJBA
Processo: 8149037-15.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8149037-15.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HAIANA VENTURA MOREIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, ANA CAROLINE ASPERA SOARES, SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA e outros Advogado(s):SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, ANA CAROLINE ASPERA SOARES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, majorando a verba indenizatória para R$ 10.000,00 e os honorários sucumbenciais para R$ 1.500,00, equivalentes a 15% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 11, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado quanto ao critério de cálculo dos honorários advocatícios, que, segundo o embargante, deveriam incidir também sobre acréscimos legais e demais benefícios econômicos resultantes da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. 4. A majoração dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação está em conformidade com o art. 85, §§ 2.º e 11, do CPC, que estabelece ordem de critérios: (i) valor da condenação, (ii) proveito econômico obtido, e (iii) valor atualizado da causa. 5. Inexiste contradição no acórdão embargado, que analisou corretamente os elementos fáticos e jurídicos da causa ao fixar os honorários com base no valor da condenação. 6. Os aclaratórios não são meio adequado para rediscussão de fundamentos já apreciados. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: "Não configura contradição a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, quando adotado critério previsto no art. 85, §§ 2.º e 11, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2.º e 11, e 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8149037-15.2021.8.05.0001 em que figura como Embargante - HAIANA VENTURA MOREIRA DOS SANTOS e Embargado - BANCO INTERMEDIUM S.A. e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23